Tribunal: TJDFT
Processo: 0727529-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Direito civil. Apelações cíveis. Sobrepartilha. Cerceamento de defesa. Não verificado. Título de propriedade. Ausente. Partilha. Impossível. Honorários. Fixação por equidade. Indevida. Valor da causa elevado. Litigância de má-fé. Verificada. Recursos conhecidos. Recurso da ré provido.
I. Caso em exame.
1. Apelações cíveis em que se busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de sobrepartilha.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se (i) o imóvel objeto da lide deve ser partilhado entre o ex-casal, trazendo como pano de fundo a discussão sobre os limites de cognição da ação de sobrepartilha, a prévia comprovação da propriedade e o alegado cerceamento de defesa; (ii) a verba de sucumbência foi corretamente fixada; (iii) houve litigância de má-fé.
III. Razões de decidir.
3. O destinatário da prova é o magistrado, que conduz a marcha processual, o qual tem o poder-dever tanto de determinar quanto de indeferir a produção de provas, conforme a necessidade para a formação de seu convencimento.
4. A comprovação de propriedade de bem imóvel é um pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo de sobrepartilha.
4.1. A sobrepartilha não é o meio jurídico adequado para descobrir quem é o proprietário ou possuidor de um bem, ou para invalidar cessão de direitos realizada durante o casamento, mas tão somente para partilhar bens e direitos comprovadamente do ex-casal.
5. O art. 85, § 2o do CPC, estabelece que os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
5.1. A fixação por equidade é reservada às hipóteses do art. 85, § 8o do CPC.
5.2. Não é permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados.
6. O reconhecimento da litigância de má-fé demanda a demonstração da conduta dolosa da parte processual, manifestada de forma intencional e temerária.
6.1. O Autor alterou a verdade dos fatos e suprimiu o inteiro teor da sentença de divórcio, objetivando partilhar bem que não integrou o patrimônio comum do ex-casal.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recursos conhecidos. Recurso do Autor desprovido. Recurso da Ré provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, 85, §§ 2o, 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07343881520208070001, Des. Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 16.05.2023.